Tribunal: TJPA
Processo: 0007003-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007003-24.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO ALBERTO ARANHA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

4ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13/02/2023 a 23/02/2023.

Belém/PA, assinado na hora e data registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda da Capital que julgou procedente a ação de indenização por danos morais para condenar, solidariamente, o IGEPREV e o BANPARÁ ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais para o autor, com juros a partir do evento danoso.

Irresignado, o IGEPREV interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que a situação fática apresentada não concretizou nenhum dos requisitos da responsabilidade civil, sendo incabível a pretensão da parte autora, haja vista a não comprovação de efetiva ilicitude provocada pelo réu e a existência de dano.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença recorrida e declarar a total improcedência dos pleitos.

Contrarrazões apresentadas no ID 7553860.

O representante ministerial no 2º grau eximiu-se de emitir parecer.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal da controvérsia é definir se o apelado tem direito ou não à indenização por danos morais, em razão da não efetuação de depósito em sua conta corrente, no mês de fevereiro de 2014, relativo aos proventos de aposentadoria pagos pelo IGEPREV, os quais deveriam ter sido creditados pelo BANPARÁ no Banco Bradesco, em virtude de portabilidade optada no ano de 2011.

O demandante alega ter deixado de honrar com importantes compromissos financeiros e, com base na responsabilidade objetiva do Estado, pediu pela condenação dos réus ao pagamento de seus proventos do mês supramencionado e, em solidariedade, ao pagamento de indenização por danos morais, no montante equivalente a 10 (dez) vezes o valor mensal dos seus proventos.

A priori, esclarece-se que a
responsabilidade civil do Estado, no caso, do ente previdenciário estadual e da sociedade de economia mista estadual, é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público

e as de direito privado prestadoras de serviços públicos

responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da
responsabilidade objetiva
, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

Conforme abordado, para a configuração da responsabilidade ora projetada não se exige culpa ou dolo dos agentes, somente a relação de causa e efeito entre o ato tido como ilícito e o efetivo dano.

Compulsando o caderno probatório em questão, observo que o servidor público aposentado, em razão do não recebimento de seus rendimentos mensais (ato), pela ausência de uma atuação mais proativa dos réus, deixou de honrar com compromissos financeiros pré-estabelecidos, o que acarretou em abalos na esfera extrapatrimonial, de modo a afetar a condição psicológica do autor, como bem consignou o juízo
a quo
.

Nessa senda, entendo que o presente caso se enquadra perfeitamente na referendada espécie de responsabilidade civil, haja vista a comprovação do dano sofrido em razão da irregular conduta negativa dos réus, restando evidenciado o nexo causal entre a conduta destes e a lesão. Tal fato se confirma, inclusive, pelos esforços implantados pelos réus com o intuito de providenciar o realinhamento da situação, reconhecendo o não depósito em favor do recorrido.

Logo, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta dos réus e o dano causado ao apelado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem,
nos termos da fundamentação lançada.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 27/02/2023